Tribunal: TJPA
Processo: 0898961-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898961-77.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARYNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. LGPD. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS EM PROCESSO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA Assistência Médica Ltda. contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas/exibição de documento ou coisa ajuizada por Maryne Comércio de Alimentos Ltda. – ME, julgou procedente o pedido para declarar injustificada a recusa da operadora em exibir documentos relativos à sinistralidade que teria embasado reajuste de 25% em plano de saúde coletivo empresarial, aplicar a presunção do art. 400, II, do CPC, reconhecer a abusividade do reajuste, limitá-lo ao percentual de 16,27% indicado pela ANS e previsto em aditivo contratual, e condenar a requerida à restituição dos valores pagos a maior. A apelante sustentou a licitude do reajuste por sinistralidade, a existência de previsão contratual e a impossibilidade de exibição dos relatórios individualizados e comprovantes de despesas médicas em razão da proteção de dados pessoais sensíveis pela LGPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode manter reajuste de 25% fundado em suposta sinistralidade de 320,31% sem apresentar documentação técnica idônea que comprove o índice invocado; (ii) estabelecer se a LGPD impede a exibição, em juízo, de documentos necessários à verificação da legalidade do reajuste contratual; e (iii) determinar se a recusa injustificada de exibição documental autoriza a incidência do art. 400, II, do CPC e o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde que aplica reajuste contratual com fundamento em sinistralidade deve demonstrar, de forma objetiva, transparente e documentalmente verificável, os elementos técnicos que sustentam a majoração.

4.

A cláusula contratual que autoriza reajuste por sinistralidade não confere à operadora permissão para majorar unilateralmente mensalidades com base em índices opacos, cálculos inacessíveis ou dados não submetidos ao contraditório.

5.

Os planos coletivos empresariais não se submetem ao mesmo regime de prévia autorização da ANS aplicável aos planos individuais, mas a operadora permanece obrigada a observar a boa-fé objetiva, o dever de informação, a transparência e o equilíbrio contratual.

6.

A controvérsia não envolve a ilicitude abstrata do reajuste por sinistralidade, mas a ausência de comprovação, no caso concreto, da sinistralidade de 320,31% alegada como fundamento do reajuste de 25%.

7.

A LGPD protege dados pessoais contra tratamento abusivo, inadequado ou desnecessário, mas não impede o exercício regular de direitos em processo judicial nem afasta o direito à prova, o contraditório, a ampla defesa e a tutela jurisdicional efetiva.

8.

Os arts. 7º, VI, e 11, II, “d”, da Lei nº 13.709/2018 autorizam o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis, independentemente de consentimento, quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial.

9.

A apresentação de documentos em juízo, com cautelas como segredo de justiça, anonimização, pseudonimização ou restrição de acesso, compatibiliza a proteção de dados sensíveis com o direito da contratante de verificar a legalidade do reajuste.

10.

A operadora não pode aplicar reajuste expressivo fundado em dados internos de sinistralidade e, simultaneamente, impedir o acesso da contratante e do Poder Judiciário aos documentos mínimos necessários à verificação da correção do aumento.

11.

A recusa ilegítima de exibição documental atrai a incidência do art. 400, II, do CPC e autoriza a presunção de veracidade do fato que a parte autora pretendia provar, consistente na ausência de comprovação idônea da sinistralidade de 320,31% no período de 04/2021 a 03/2022.

12.

A ausência de comprovação da sinistralidade que fundamentou o reajuste de 25% torna abusiva a majoração aplicada e justifica sua limitação ao percentual de 16,27%, indicado como índice da ANS e previsto na cláusula 3.1.1 do aditivo contratual.

13.

A restituição dos valores pagos a maior decorre da diferença entre o percentual abusivamente aplicado e o percentual admitido na ausência de comprovação da sinistralidade, com adequação dos consectários legais para atualização monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve comprovar, por documentação técnica idônea, transparente e verificável, a sinistralidade invocada para justificar reajuste contratual. 2. A LGPD não impede a exibição judicial de documentos necessários ao exercício regular de direitos em processo judicial, desde que adotadas cautelas adequadas à proteção de dados sensíveis. 3. A recusa ilegítima de exibição documental autoriza a incidência do art. 400, II, do CPC e a presunção de ausência de comprovação da sinistralidade alegada. 4. A ausência de comprovação da sinistralidade que embasa o reajuste autoriza o reconhecimento da abusividade da majoração e a substituição pelo índice contratual ou regulatório aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 300, 373, II, 398, 400, II, e 487, I; CC, arts. 389 e 406, § 1º; Lei nº 13.709/2018, arts. 7º, VI, e 11, II, “d”; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.656/1998; CF/1988, art. 196; RN ANS nº 309/2012; RN ANS nº 379/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.198.351/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgInt na PET no AREsp nº 1.814.573/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.10.2022; STJ, REsp nº 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.032.399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023; TJPA, AI nº 0816102-29.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, AI nº 0810855-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, AI nº 0802581-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0047101-22.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0804246-19.2023.8.14.0039, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 07.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0636651-29.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas/Exibição de Documento ou Coisa ajuizada por MARYNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, processo nº 0898961-77.2022.8.14.0301.

A sentença recorrida, vinculada ao documento de id 36116778, consignou que a autora ajuizou a demanda visando à exibição de documentos aptos a verificar a legalidade do reajuste de 25% aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial a partir de maio de 2022,
reajuste esse justificado pela requerida com fundamento em suposta sinistralidade de 320,31%, no período de 04/2021 a 03/2022
.

Registrou, ainda, que a inicial foi instruída com e-mails e relatório de sinistralidade, IDs 82868903, 82868904, 82868905 e 82868906, e que, por meio do despacho de id 87841458, foi reconhecida a relação de consumo, invertido o ônus da prova e determinada a exibição dos documentos solicitados, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

Na fundamentação, o juízo de origem afastou a alegação defensiva fundada na Lei Geral de Proteção de Dados, por entender que a autora apresentou termos de consentimento para tratamento de dados, mencionados na réplica de id 100614600, além de ter requerido, se necessário, a tramitação em segredo de justiça. Concluiu, assim, que a exibição dos documentos poderia ser compatibilizada com a proteção de dados sensíveis e que a recusa da requerida era injustificada.

Ao final, a sentença: a) julgou procedente a ação de produção antecipada de provas/exibição de documentos; b) declarou injustificada a recusa da HAPVIDA em exibir os documentos; c) aplicou o art. 400, II, do CPC, para presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora no sentido de que a sinistralidade de 320,31% não foi devidamente comprovada; d) declarou a abusividade do reajuste de 25% aplicado a partir de maio de 2022; e) determinou que o reajuste anual fosse revisado para 16,27%, percentual da ANS indicado na cláusula 3.1.1 do aditivo contratual de id 82868901, com efeitos retroativos a maio de 2022; f) condenou a requerida a restituir os valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC desde cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; g) condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação a ser apurado em cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, constantes do id 36116780, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a apelação deve ser recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo; b) o reajuste anual por sinistralidade é lícito nos planos coletivos empresariais, por decorrer de previsão contratual e da regulamentação da ANS; c) não houve conduta ilícita da operadora, mas exercício regular de direito; d) a exibição dos relatórios individualizados e dos comprovantes de despesas médicas violaria a LGPD, por envolver dados pessoais sensíveis dos beneficiários; e) não teria recebido autorização expressa dos beneficiários para disponibilização dos dados de utilização do plano de saúde; f) a sentença deve ser reformada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões colacionadas ao id 36116784, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a ação foi ajuizada para obter documentos que comprovassem a legalidade do reajuste de 25% aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial; que a operadora não comprovou a sinistralidade de 320,31%; que a mera previsão contratual de reajuste por sinistralidade não autoriza aumento unilateral desacompanhado de suporte documental; que a LGPD não pode ser invocada para afastar obrigação legal de fornecimento de informações essenciais do contrato; e que eventual risco à privacidade dos beneficiários poderia ser solucionado mediante tramitação sob segredo de justiça.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a sentença que, em ação de produção antecipada de provas/exibição de documentos, declarou injustificada a recusa da operadora de plano de saúde em apresentar documentos referentes à sinistralidade que teria embasado reajuste de 25%, aplicou a presunção prevista no art. 400, II, do CPC, reconheceu a abusividade do reajuste, limitou-o ao percentual de 16,27% e condenou a requerida à restituição dos valores pagos a maior.

A insurgência recursal não merece prosperar.

A relação jurídica discutida nos autos envolve plano de saúde coletivo empresarial contratado pela apelada junto à apelante.

A autora, ora recorrida, afirmou que foi surpreendida com reajuste de 25% aplicado às mensalidades a partir de maio de 2022, sob a justificativa de suposta sinistralidade de 320,31% no período de 04/2021 a 03/2022, razão pela qual buscou a exibição dos relatórios individualizados dos procedimentos e respectivos comprovantes de despesas médicas que teriam justificado o aumento.

Conforme consta da sentença, o Juízo de origem, por meio do despacho de id 87841458, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC,
e determinou que a requerida exibisse os documentos solicitados, sob pena de incidência do art. 400 do CPC.
Observe-se a redação do dispositivo:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima”.

A partir desses dispositivos, é possível extrair premissa elementar:
se a operadora de plano de saúde aplica reajuste contratual com fundamento em sinistralidade, especialmente em percentual expressivo, deve demonstrar, de maneira objetiva, transparente e documentalmente verificável, os elementos que sustentam o incremento.

A cláusula contratual que autoriza reajuste por sinistralidade não confere à operadora autorização para majorar unilateralmente as mensalidades mediante índices opacos, cálculos inacessíveis ou dados não submetidos ao contraditório.

É certo que, nos planos coletivos empresariais, os reajustes anuais não se submetem ao mesmo regime de prévia autorização da ANS aplicável aos planos individuais.

Todavia, essa circunstância não significa que a operadora esteja dispensada de observar a boa-fé objetiva, o dever de informação, a transparência e o equilíbrio contratual.

A liberdade contratual, em matéria de saúde suplementar, não legitima conduta unilateral incompatível com a verificabilidade dos critérios utilizados.

Observe-se entendimentos desta E. Corte no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE DE 35%. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por G. L. S. M. M. e GABRIELLE DOS SANTOS MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais proposta contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O reajuste de 35% foi aplicado com base em "sinistralidade" genérica, sem detalhamento metodológico, elevando a mensalidade de R$ 627,31 para R$ 1.052,82, incluindo cobrança retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência suspendendo reajuste por sinistralidade; e (ii) saber se o reajuste aplicado sem transparência viola o dever de informação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para concessão de tutela de urgência, necessária a caracterização dos requisitos do art. 300 do CPC: fumus boni iuris e periculum in mora.

4. Quanto ao fumus boni iuris, o reajuste de 35% foi realizado sob fundamento de sinistralidade, sem apresentação de planilhas atuariais e dados da massa de segurados.

5. O STJ firmou entendimento de que reajustes fundamentados pela sinistralidade podem ser afastados por ausência de comprovação da necessidade dos aumentos e violação ao dever de informação.

6. A mera menção à "sinistralidade" é insuficiente e abusiva, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7. O consumidor tem direito de saber de forma clara e precisa como o preço do serviço é composto e reajustado.

8. A operadora não pode transferir integralmente ao consumidor o risco da atividade empresarial sem demonstração técnica da necessidade.

9. Quanto ao periculum in mora, o reajuste alterou significativamente o valor da mensalidade, que saltou de R$ 627,31 para R$ 1.052,82, incluindo cobrança retroativa.

10. O STJ reconhece a validade da cláusula de reajuste por sinistralidade, cabendo ao magistrado aferir eventual abusividade dos índices aplicados, podendo determinar apuração em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo de instrumento conhecido e provido, deferindo efeito suspensivo ativo para determinar abstenção de aplicar o reajuste de 35%, devendo emitir boletos com valores de janeiro/2025 (R$ 627,31), corrigidos apenas pelo índice ANS, sob pena de multa de R$ 1.000,00/dia, até R$ 50.000,00. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "1. Reajuste por sinistralidade sem transparência e demonstração técnica viola o dever de informação do CDC." "2. A tutela de urgência é cabível para suspender reajuste abusivo em plano de saúde quando presente aumento significativo sem justificativa adequada."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.198.351/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12/8/2025, DJe de 15/8/2025; AgInt na PET no AREsp 1.814.573/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 3/10/2022; TJPA, AI 2013.04225938-02, Acórdão 126.588, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816102-29.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito, na qual se pleiteia a suspensão de reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão. A agravante sustenta que os aumentos acumulam 103,72%, superando os índices autorizados pela ANS no mesmo período, sem demonstração técnica idônea, comprometendo a manutenção do contrato, do qual é beneficiária sua filha menor, portadora de transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão, diante de alegada ausência de comprovação técnico-atuarial e risco de dano à continuidade do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde coletivo por adesão submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível o controle judicial de cláusulas e práticas abusivas, ainda que não haja controle direto de reajustes pela ANS.

4. A operadora deve demonstrar, de forma clara e individualizada, os critérios técnicos que embasam o reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, sob pena de violação aos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC.

5. A ausência de documentação técnica específica fragiliza a presunção de legitimidade do reajuste e evidencia a probabilidade do direito invocado.

6. O perigo de dano decorre da natureza essencial do contrato, voltado à assistência à saúde de menor com transtorno do espectro autista, sendo plausível o risco de inviabilização econômica do plano e interrupção do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o controle judicial de reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão quando ausente demonstração técnico-atuarial idônea que os justifique. 2. A ausência de comprovação específica dos critérios de sinistralidade e variação de custos autoriza, em tutela de urgência, a suspensão do reajuste e a aplicação provisória do índice fixado pela ANS para planos individuais.
3. A essencialidade do serviço de saúde e o risco de interrupção de tratamento médico caracterizam o perigo de dano apto a ensejar a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0802581-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810855-67.2025.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. ALEGADA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO AUMENTO DE CUSTOS. AFASTAMENTO DO REAJUSTE
. APLICAÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL IGP-M. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o reajuste anual do contrato coletivo empresarial fosse realizado com base no índice IGP-M previsto contratualmente, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A operadora sustenta a legalidade do reajuste aplicado com fundamento em variação de custos e sinistralidade do plano, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o reajuste anual aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo empresarial sem comprovação técnica do aumento de sinistralidade ou de custos assistenciais; (ii) estabelecer se é correta a aplicação do índice contratual IGP-M diante da ausência de justificativa adequada para o reajuste pretendido; e (iii) determinar se a controvérsia contratual configura dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste em contratos coletivos de plano de saúde pode ocorrer com base na variação de custos assistenciais ou na sinistralidade do grupo segurado, desde que haja demonstração técnica idônea que justifique a majoração das mensalidades.

4.
A operadora possui o ônus de comprovar os fatores que fundamentam o reajuste pretendido, mediante apresentação de memória de cálculo, metodologia utilizada e demonstrativos da evolução das despesas assistenciais em relação às receitas do plano.

5.
A ausência de prova suficiente da elevação da sinistralidade ou do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato impede o reconhecimento da legitimidade do reajuste unilateral aplicado pela operadora.

6. Diante da inexistência de comprovação dos fatores que autorizariam a majoração pretendida, mostra-se adequada a aplicação da cláusula contratual subsidiária que prevê a utilização do índice IGP-M para o reajuste das mensalidades.

7. A mera divergência contratual acerca do índice de reajuste do plano de saúde não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica contratante.

8. Inexistindo prova de prejuízo à reputação comercial ou à credibilidade da empresa perante terceiros, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0047101-22.2012.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-31) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DO AUMENTO SEM DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL.
SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais. Os autores, beneficiários de plano de saúde coletivo, questionaram o aumento de 162,38% na mensalidade, que passou de R$ 2.003,55 para R$ 5.258,52, sem justificativa técnica ou notificação prévia, requerendo a manutenção dos valores anteriores, declaração de nulidade da cláusula de reajuste, aplicação dos índices da ANS e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste, aplicou os índices da ANS e indeferiu o dano moral. A apelante sustentou a legalidade do reajuste com base em sinistralidade e requereu a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se é válida a aplicação de reajuste de 162,38% em plano de saúde coletivo por adesão, com fundamento na sinistralidade; estabelecer se houve comprovação técnica idônea apta a justificar o reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora contratos coletivos não estejam submetidos aos limites da ANS aplicáveis aos planos individuais, o reajuste por sinistralidade deve ser pautado por critérios técnicos, transparentes e comprováveis.

4.
A documentação apresentada pela operadora não demonstra de forma clara, individualizada e idônea a metodologia atuarial utilizada nem justifica o percentual aplicado, revelando violação ao dever de informação.

5. A majoração de 162,38% compromete a continuidade do contrato, representando onerosidade excessiva aos consumidores, especialmente diante da condição de saúde do autor em tratamento oncológico.

6. A comunicação do reajuste exclusivamente à administradora, sem notificação direta aos beneficiários, caracteriza descumprimento do dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

7. Diante da ausência de base técnica adequada e da abusividade constatada, é legítima a substituição do reajuste pelo índice fixado pela ANS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

8. Mantida a condenação em honorários de sucumbência, com majoração de 12% sobre o valor atualizado da condenação em virtude da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige demonstração técnica clara, individualizada e idônea, sob pena de abusividade.

2. A ausência de comprovação atuarial do percentual aplicado e a falta de notificação direta aos beneficiários violam o dever de informação e a boa-fé objetiva.

3. É legítima a substituição do reajuste abusivo pelo índice definido pela ANS para planos individuais, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §11; RN ANS nº 309/2012; RN ANS nº 379/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2032399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023; TJPA, AI 0811792-48.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 17.06.2025; TJPA, AI 0802581-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 29.07.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804246-19.2023.8.14.0039 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-07) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS OU SINISTRALIDADE.
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial em razão da aplicação de reajuste de 35,23% sobre a mensalidade, sem justificativa adequada e sem comunicação prévia, pleiteando a limitação do reajuste ao índice autorizado pela ANS (13,57%). Sentença julgou procedente o pedido, limitando o reajuste ao índice da ANS e condenando a operadora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o reajuste anual aplicado unilateralmente pela operadora de plano de saúde coletivo empresarial, em percentual superior ao autorizado pela ANS, na ausência de demonstração técnica da variação dos custos médico-hospitalares, de mudança de faixa etária relevante ou de aumento da sinistralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste em planos coletivos não está sujeito à autorização prévia da ANS, mas deve observar critérios de transparência, previsibilidade contratual e proporcionalidade, conforme os princípios do CDC.

4. A operadora não comprovou nos autos a efetiva variação de custos, nem o número de usuários em nova faixa etária, tampouco a evolução da sinistralidade do grupo.

5. A ausência desses elementos evidencia a abusividade do reajuste aplicado, justificando a substituição pelo índice autorizado pela ANS como forma de assegurar o equilíbrio contratual.

6. A cláusula contratual que prevê reajustes não exime a operadora do ônus de demonstrar os fundamentos técnicos da majoração.

7. A jurisprudência do STJ consolida a possibilidade de controle judicial dos reajustes em planos coletivos, especialmente quando ausente justificativa idônea.

8. Percentual de honorários advocatícios mantido em 20%, por se adequar aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo empresarial deve observar critérios técnicos, objetivos e previamente contratados, sob pena de abusividade. 2. A ausência de demonstração da variação dos custos, da mudança de faixa etária significativa ou da sinistralidade do grupo autoriza a substituição do índice aplicado por aquele autorizado pela ANS (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0636651-29.2016.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-11) (grifos nossos).

No caso concreto, a sentença não declarou a ilicitude abstrata do reajuste por sinistralidade.

O que se reconheceu foi a ausência de comprovação da sinistralidade invocada pela apelante para justificar o percentual de 25%. Essa distinção é fundamental.

A questão não é saber se o reajuste por sinistralidade é juridicamente possível, mas sim se,
na hipótese concreta, a operadora comprovou a ocorrência da sinistralidade de 320,31% que alegou como fundamento do aumento.

E a resposta é negativa.

A apelante sustenta que a exibição dos relatórios individualizados e comprovantes de despesas médicas violaria a Lei Geral de Proteção de Dados, por envolver dados pessoais sensíveis dos beneficiários. Afirma que não teria recebido autorização expressa dos beneficiários vinculados ao contrato para disponibilizar as informações de utilização do plano, razão pela qual estaria impossibilitada de cumprir a determinação judicial.

A tese não se sustenta.

A Lei Geral de Proteção de Dados deve ser interpretada de forma sistemática. O seu propósito é proteger dados pessoais contra tratamento abusivo, inadequado ou desnecessário, e não impedir o exercício regular de direitos em processo judicial. A proteção de dados pessoais é direito fundamental de relevo, mas não se reveste de caráter absoluto. Deve ser compatibilizada com outros direitos fundamentais e garantias processuais, entre eles o acesso à justiça, o contraditório, a ampla defesa, o direito à prova e a tutela jurisdicional efetiva.

A própria LGPD prevê hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis independentemente de consentimento, especialmente quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial. Dispõem os arts. 7º, VI, e 11, II, “d”, da Lei nº 13.709/2018:

“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...] VI -
para o exercício regular de direitos em processo judicial
, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996” (grifos nossos).

“Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

[...] II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

[...] d)
exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial
, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996” (grifos nossos).

Logo, a LGPD não impede que documentos necessários à aferição da legalidade de reajuste contratual sejam apresentados em juízo, sobretudo quando se trata de documentação comum à relação contratual, requerida para exercício regular de direito e passível de proteção por meio de segredo de justiça, anonimização, pseudonimização ou restrição de acesso.

No ponto, a sentença recorrida foi precisa ao consignar que
a autora apresentou termos de consentimento para tratamento de dados
, e que a tramitação em segredo de justiça constituiria providência adequada para conciliar a proteção dos dados sensíveis dos beneficiários com o direito da contratante de verificar a origem do reajuste aplicado.

Nesse cenário, a recusa da apelante não se revela legítima.

A operadora não poderia, de um lado, aplicar reajuste expressivo fundado em dados internos de sinistralidade e, de outro, impedir que a contratante e o Poder Judiciário tivessem acesso aos documentos mínimos necessários à verificação da correção do aumento.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de conduta, entre eles os deveres de lealdade, cooperação, informação e transparência.

Em contratos de trato sucessivo e de elevada relevância social, como os contratos de plano de saúde, esses deveres são ainda mais intensos. A operadora, ao justificar reajuste por sinistralidade, deve possibilitar controle mínimo da correspondência entre o percentual aplicado e os eventos assistenciais que supostamente o fundamentaram.

Não se exige, com isso, exposição pública e irrestrita de dados de saúde dos beneficiários. Exige-se apenas que a operadora cumpra ordem judicial de exibição de documentos, com as cautelas processuais adequadas, em ambiente jurisdicional controlado, para que se possa aferir a legalidade do reajuste. A preservação da privacidade não se confunde com opacidade contratual.

Incide, portanto, o art. 400, II, do CPC.

Tendo sido determinada a exibição dos documentos e considerada ilegítima a recusa, admite-se como verdadeiro o fato que a parte autora pretendia provar por meio da documentação: a ausência de comprovação idônea da sinistralidade de 320,31% no período de 04/2021 a 03/2022.

Como consequência lógica, se a sinistralidade que fundamentou o reajuste de 25% não foi comprovada, o reajuste deve ser reputado abusivo.

A sentença, nesse aspecto, não adotou solução arbitrária.

Ao contrário, aplicou o percentual de 16,27%, indicado como percentual da ANS e previsto na cláusula 3.1.1 do aditivo contratual de id 82868901, conforme expressamente registrado no dispositivo sentencial.

Também deve ser
mantida a condenação à restituição dos valores pagos a maior
, pois decorre diretamente da diferença entre o percentual abusivamente aplicado e o percentual contratualmente admissível na ausência de comprovação da sinistralidade.

Faz-se necessário, contudo, adequar os consectários legais
, aplicando a atualização monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC – deduzido o índice de atualização monetária – tudo nos termos dos arts. 389 e 406, §1º, do CC, com redação pela Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ressalva-se somente a adequação dos consectários legais quanto ao pagamento da restituição dos valores pagos a maior. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data de cada pagamento indevido, acrescidos de juros pela taxa SELIC – deduzido o índice de atualização monetária –
tudo nos termos dos arts. 389 e 406, §1º, do CC, com redação pela Lei nº 14.905/2024.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026